Tribunal: TJMT
Processo: 0014778-07.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014778-07.2016.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE (PRIMEIRO APELADO) – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (SEGUNDO APELADO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELADO PELO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 E DO SEGUNDO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 311, CAPUT, DO CP – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELADOS – ACOLHIMENTO – ÓBITO DO PRIMEIRO APELADO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO REFERENTES AO SEGUNDO APELADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO COMO INCURSO NO ART. 311, CAPUT, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA – FATO DELITIVO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.562/2023 – LEX GRAVIOR – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Constatada a morte do agente, declara-se extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.
2. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente se decorrido o lapso necessário entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, visto tratar-se de matéria de ordem pública.
3. Afigura-se medida acertada a absolvição do apelado do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal se o conjunto fático-probatório produzido nos autos não evidencia que ele teria praticado um dos verbos nucleares exigidos pelo tipo penal.
4. Por se tratar de lex gravior, a Lei n. 14.562/2023 não pode retroagir ao tempo do crime em prejuízo ao acusado, em estreita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
5. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do primeiro apelado com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, e do segundo apelado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal quanto aos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03.
6. No mérito, recurso desprovido em relação ao segundo apelado e prejudicado quanto ao primeiro apelado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014778-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO VINICIUS RODRIGUES BRITO VIANA (APELADO), ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS (APELADO), LUIZ HENRIQUE GALVAO - CPF: 044.603.531-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE (PRIMEIRO APELADO) – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (SEGUNDO APELADO) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELADO PELO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 E DO SEGUNDO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 311, CAPUT, DO CP – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELADOS – ACOLHIMENTO – ÓBITO DO PRIMEIRO APELADO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO REFERENTES AO SEGUNDO APELADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO COMO INCURSO NO ART. 311, CAPUT, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA – FATO DELITIVO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.562/2023 – LEX GRAVIOR – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Constatada a morte do agente, declara-se extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.
2. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente se decorrido o lapso necessário entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, visto tratar-se de matéria de ordem pública.
3. Afigura-se medida acertada a absolvição do apelado do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal se o conjunto fático-probatório produzido nos autos não evidencia que ele teria praticado um dos verbos nucleares exigidos pelo tipo penal.
4. Por se tratar de
lex gravior
, a Lei n. 14.562/2023 não pode retroagir ao tempo do crime em prejuízo ao acusado, em estreita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
5. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do primeiro apelado com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, e do segundo apelado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal quanto aos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03.
6. No mérito, recurso desprovido em relação ao segundo apelado e prejudicado quanto ao primeiro apelado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 14778-07.2016.8.11.0042, que condenou
Antônio Bernardo dos Santos
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 dias-multa, e art. 307,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
Fábio Vinícius Rodrigues
como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, que, na forma do art. 69 do Código Penal, resultam na pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, bem como absolveu o primeiro do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e o segundo do crime descrito no art. 311,
caput
, do CP (id. 204585925, págs. 288/302 e 337).

Nas razões recursais, o apelante almeja a condenação do apelado
Antônio Bernardo dos Santos
pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e do apelado
Fábio Vinícius Rodrigues Brito Viana
como incurso no crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal
(id. 204585939).

Em sede de contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do recurso (id.
204585939).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou,
preliminarmente
, que seja declarada extinta a punibilidade do apelado Antônio Bernardo dos Santos em razão do seu falecimento e do apelado Fábio Vinícios Rodrigues Brito Viana pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, quanto aos crimes descritos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03. No mérito, opinou pelo
provimento
do recurso para condenar o apelado Fábio Vinícios nas penas do art. 311,
caput
, do Código Penal (id.
211077191).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

I – Preliminar: extinção da punibilidade dos apelados.

Conforme relatado,
a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou que seja declarada extinta a punibilidade do apelado
Antônio Bernardo dos Santos
diante do seu falecimento e do apelado
Fábio Vinícios Rodrigues Brito Viana
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, quanto aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

A prescrição, como matéria de ordem pública e questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

De fato, colhe-se dos autos cópia do assento de óbito de Antônio Bernardo dos Santos, falecido em 13/01/2020 (id. 204585938).

Em consulta ao sistema SEEU, consta a extinção da punibilidade pela morte do apenado Antônio Bernardo dos Santos, nos autos do processo executivo n. 0001616-91.2006.8.11.0042.

Por consectário lógico, de rigor a extinção da punibilidade do apelado Antônio Bernardo dos Santos, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente depende do trânsito em julgado da sentença para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela não interposição de recurso, seja pelo seu improvimento.

Desse modo, revela-se perfeitamente possível falar em prescrição intercorrente, ainda que sem o trânsito em julgado para a acusação, desde que o Ministério Público tenha recorrido sem pleitear o aumento da pena, ou quando, embora postule o recrudescimento da pena, com a reforma do Tribunal, ainda assim tenha decorrido o prazo prescricional.

Na dicção do art. 119 do Código Penal, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na espécie, o recurso interposto pelo
Parquet
não objetiva o recrudescimento da pena aplicada em relação aos crimes descritos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, pelos quais o apelado Fábio Vinícius Rodrigues Brito Viana fora condenado.

Narra a denúncia que, no dia 30/05/2016, o apelado Fábio Vinícius foi flagrado por policiais conduzindo o veículo VW/Fox nesta Capital, o qual foi roubado da vítima Luiz Henrique Galvão, sendo encontrado o revólver, marca “Amadeo Rossi”, calibre.38, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, no interior do carro (id. 204585924, págs. 1/4).

A denúncia foi recebida em 28/06/2016 (id. 204585939, pág. 9).

A sentença foi proferida em 04/10/2017 e, inexistindo nos autos informação acerca da data da sua publicação, considera-se publicada em 05/10/2017, por se tratar da data na qual foi realizado o primeiro ato subsequente à sentença, porquanto, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença é publicada em mão do escrivão (id. 204585925, págs. 304/305).

Referido apelado foi condenado às
penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material de crimes.

A pena aplicada, isoladamente, a cada um destes crimes, não excede dois anos, logo, prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Assim, considerando que desde a data da publicação da sentença condenatória até o momento do julgamento do presente recurso já houve o transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos, resta materializada a perda do
jus puniendi
estatal
,
porquanto ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional nesse interregno.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade de
Antônio Bernardo dos Santos
em virtude do seu falecimento, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, e

para declarar extinta a punibilidade de
Fábio Vinícios Rodrigues Brito Viana
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, quanto aos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119 e 114, II, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o mérito recursal referente ao pedido de condenação do apelado
Antônio Bernardo dos Santos
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

II – Mérito

Remanesce, em caráter meritório, o pedido de condenação do apelado
Fábio Vinícius

Rodrigues Brito Viana
pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, descrito no art. 311,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o Órgão ministerial sustenta que os depoimentos dos Investigadores de Polícia Edson Martins da Silva e Alessandro Vicente Ferreira dos Santos comprovam que o apelado Fábio Vinícius conduzia o veículo com as placas trocadas, na companhia do comparsa Antônio.

Pela pertinência, transcrevo o trecho da denúncia na parte que interessa:

“(...) FATO 02 - DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR:

No dia 30/05/2016, por volta de 15h00min, nas proximidades da Avenida das

Torres, loteamento Belita Costa Marques, próximo ao Bairro São Sebastião, nesta Capital, os policiais depararam-se com o veículo VW/Fox, de cor preta, placas aparentes JYU - 4712 (de Sinop/MI), sendo ocupado pelo denunciado FÁBIO (condutor), ANTÔNIO e Ana Karolyne Moraes Siqueira.

Na oportunidade os policiais efetuaram a checagem na placa e constataram que o chassi informado não coincidia com o chassi gravado nos vidros do veículo, bem como verificaram que a placa original do veículo era NJR - 3735, do qual constava procedência de roubo ocorrido no dia 24/05/2016, em face da vitima Laix Henrique Galvão.

Em buscas no interior do veículo localizaram o revólver marca “Amadeo Rossi", n. DI 95289, calibre .38, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos (uso compartilhado pelos denunciados).

Diante da flagrância os denunciados FÁBIO e ANTÔNIO foram presos em flagrante delitos e conduzidos à Unidade Policial.

Inquirido pela Autoridade Policial o denunciado FABIO alegou ter comprado o veículo pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais) na região da "Pedra", de um indivíduo conhecido apenas como "Neguinho". No tocante a arma de fogo apreendida alegou ser de sua propriedade (fis.20/22).

O denunciado ANTÔNIO, por sua vez, aduziu não ter conhecimento da arma de fogo apreendida no interior do veículo, bem como não tinha conhecimento de que o carro era produto de crime (fis.14/16).

Em declarações a passageira Ana Karolyne Moraes Siqueira sustentou que apenas pegou uma carona do VW/Fox, de cor prata, não tendo conhecimento da arma de fogo no interior do automóvel (fis.11/12).

O referido veículo foi devidamente apreendido (fls.33), avaliado (fls.46) e restituído à vítima (fls.63)”
(id. 204585924).

Na sentença, o Juiz
a quo
entendeu pela absolvição do apelado Fábio Vinícius Rodrigues Brito Viana quanto ao referido delito, tendo em vista a insuficiência de provas que apontem a sua autoria delitiva, mediante a seguinte fundamentação jurídica:

“
DA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU FÁBIO VINICIUS RODRIGUES BRITO VIANA

(...)

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor Em relação ao crime adulteração de sinal identificador de veículo, foi constatado pelos policiais, no momento da checagem, que a placa do veículo não condizia com a numeração do chassi, visto que, aparentemente, a placa original havia sido substituída por uma falsa.

A prova da materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou cabalmente comprovada, entretanto os elementos colhidos nos autos não são capazes de comprovar a autoria pelo acusado, devendo ser ele absolvido, com base no art. 386, VII, do CPP.

Neste sentido sinalizam os precedentes jurisprudenciais pátrios, vejamos:

“(...) Para a configuração do delito do artigo 311 do Código Penal é necessária a comprovação de que foi o acusado quem adulterou ou remarcou o sinal de identificação do veículo automotor, não bastando a condução de automóvel com a placa adulterada. (...) (Apelação Criminal no. 1.0433.11.030046-7/001 – TJMG) (destacamos).

“(...) Havendo dúvida sobre a autoria com relação aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao princípio in dubio pro reo. (...). (20110710159789APR (0015685- 74.2011.8.07.0007) – TJDFT) (destacamos).

Diante do exposto acima, se não há nos autos prova inequívoca de que fora o acusado o responsável pela adulteração, que requer comportamento comissivo, ou ainda, omissivo impróprio, impossível a condenação. Conclui-se, assim, que não havendo elementos nos autos que informem ter o acusado praticado o delito de adulteração, tenho por bem reconhecer a tese de absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do que preceitua o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (id. 204585939, pág. 88).

Após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação ministerial não comporta acolhimento.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 204585924, pág. 35), termo de apreensão (id. 204585924, pág. 39), auto de apreensão de um par de placas “frias” JYU-4712 (id. 204585924), auto de exibição (id. 204585924, pág. 59) e auto de constatação (id. 204585924, pág. 65/67).

Apesar de evidenciada a materialidade do delito descrito no art. 311,
caput
, do Código Penal, do cotejo das provas produzidas nos autos, entendo que a autoria não restou satisfatoriamente comprovada.

Na fase policial, a testemunha
Edson Martins da Silva
, Investigador de Polícia, declarou que, no dia 30/05/2016, em diligências pela av. das Torres, nesta Cidade, se deparou com o veículo VW/FOX, cor prata, placa aparente JYU-4712, de Sinop/MT, com três pessoas em seu interior, sendo conduzido pelo apelado Fábio e tendo como passageiros Antônio (corréu) e Ana Carolina Moraes Siqueira (id. 204585924, pág. 9/10).

Em checagem à numeração do chassi, averiguou-se que a placa original do veículo é NJR-3735, o qual foi produto do crime de roubo ocorrido em 24/05/2016 contra a vítima Luiz Henrique Galvão (id. 204585924, pág. 9/10).

A testemunha
Edson Martins
prossegue declarando que o apelado Fábio revelou ao policial que comprou o veículo na região da “Pedra”, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de um indivíduo conhecido como “Neguinho”, e admitiu a propriedade da arma de fogo encontrada no interior do carro (id. 204585924, pág. 9/10).

A vítima
Luiz Henrique Galvão
reconheceu apenas o corréu Antônio dos Santos como autor do roubo do seu veículo, conforme termo de reconhecimento pessoal (id. 204585924, pág. 16).

Em interrogatório extrajudicial, o apelado
Antônio dos Santos
alegou que acompanhava “Carol”, a qual pediu carona para “
buscar umas meninas
”, em seguida, entraram no veículo VW/FOX, conduzido pelo apelado Fábio, mas não o conhecia (id. 204585924, págs. 20/22).

Por sua vez, o apelado
Fabio Vinícius Rodrigues Brito
asseverou em seu interrogatório policial que “
não tinha conhecimento de que o veículo VW-FOX estava adulterado
” (id. 204585924, págs. 26/28).

Durante a audiência de instrução, a testemunha
Edson

Martins,
Investigador de Polícia, declarou:

“
(...)

em diligências pela av. das Torres, um veículo passou por nós, e com um pouco de expertise que temos, a gente viu que a placa estava meio estranha, porque as placas tem
umas características, esta placa não tinha
identificação do Estado, conseguimos abordar. Na checagem da placa, (...) o número do chassi do vidro do veículo não batia com o número do chassi das placas aparentes, pedimos para checarem na base, e vimos que este veículo era produto de roubo de uns cinco ou seis dias antes da data da abordagem

(...)
” (id. 204585921).

A vítima
Luiz

Henrique
confirmou judicialmente que, após recuperar o seu veículo, verificou que houve adulteração da placa, constando uma de Sinop, porém não soube informar outros detalhes deste fato (id. 204585920).

No mesmo sentido do que afirmado na fase policial, o apelado
Fábio
confirmou, em juízo, que desconhecia que as placas do veículo tinham sido adulteradas:

“
Juíza
: Você não chegou a perceber que estava adulterado o sinal identificador do veículo?

Interrogado
: Não, senhora, eu checava pela placa e estava dando veículo normal, não estava dando veículo roubado, os policiais pediram para eu parar, eu encostei, se eu soubesse que o veículo estava roubado, eu não tinha nem parado
” (id. 204585921).

O corréu
Antônio
negou em juízo a autoria dos crimes imputados (id. 204585921).

Nesse cenário, os elementos probatórios angariados nos autos não permitem a conclusão de que teria sido o apelado
Fábio

Vinícius
quem teria
adulterado
as placas de identificação do veículo automotor, na forma do art. 311,
caput
, do Código Penal, conforme imputado na denúncia.

O fato de o referido apelado ter sido surpreendido pela polícia conduzindo o veículo receptado não autoriza, por si só, a imediata ilação de que teria sido ele o autor da adulteração das placas.

Em sentido semelhante, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Para a configuração do crime de
adulteração
de sinal identificador de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na hipótese, em que pese o apelante tenha sido flagrado conduzindo veículo com
placas
adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar sua responsabilidade pela
adulteração
. Assim, havendo
dúvidas
razoáveis quanto à
autoria
delitiva, incide o brocardo jurídico in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição em relação ao crime do artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
”. (TJMT, Apelação criminal n. 0003340-07.2016.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 26/04/2018).

Ademais, consta que o veículo foi adquirido pelo apelado Fábio de um sujeito conhecido por “Neguinho” seis dias após a prática do roubo, sendo factível a possibilidade de que, neste interregno, a placa original do veículo roubado tenha sido trocada por outra falsa.

Registro,
en passant
, que a Lei n. 14.562/2023, vigorada em 27/04/2023, promoveu significativas alterações no delito de adulteração de sinal identificador de veículo, dentre as quais passou a prever como crime a conduta daquele que adquire, conduz ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação que devesse saber estar adulterada ou remarcada (art. 311, § 2o, III, do Código Penal).

Entretanto, por se tratar de
lex gravior
, a Lei n. 14.562/2023 não pode retroagir ao tempo do crime
em prejuízo ao acusado, em estreita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024